Tribunal: TJPA
Processo: 0006949-89.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006949-89.2016.8.14.0074

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: KARINE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074

APELANTE: BANCO HONDA SA

APELADA: KARINE DE OLIVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA POSTAL – CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face a inércia da parte autora.

2.

Intimação via postal. Possibilidade. Inércia caracterizada.

3.

Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
BANCO HONDA SA

e
apelada
KARINE DE OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Provido deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074

APELANTE: BAN
CO HONDA SA

APELADA: KARINE DE OLIVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA SA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Tailândia que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada em face de
KARINE DE OLIVEIRA,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A instituição financeira autora ajuizou a ação acima aludida, aduzindo, em síntese, que financiou a aquisição de um veículo, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 191,86 (cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), salientando que a ré incorreu em mora em relação as parcelas dos meses de maio a julho de 2016, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado a quo deferiu a antecipação de tutela requerida (ID 6152030).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6152039) que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face a inércia da parte autora.

Inconformado,
BANCO HONDA SA
apresentou recurso de apelação (ID 6152040).

Afirma que em nenhum momento deixou de ser diligente em relação aos atos processuais, salientando que o magistrado a quo incorreu em erro ao deixar de proceder a sua intimação pessoal, razão por que pugna pela reforma integral da sentença atacada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6152044.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença proferida pelo magistrado a quo seria nula, vez que o recorrente deixou de ser intimado acerca da possibilidade de extinção do processo, o que violaria o disposto no §1ª do art. 485 do NCPC.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se ato ordinatório para intimação do autor, pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 6152037).

Tal determinação foi cumprida pela Secretaria Judicial via postal no endereço fornecido pela Administradora, tendo o Aviso de Recebimento sido juntado aos autos (ID 6152038), atendendo, dessa forma a determinação legal de prévia intimação pessoal antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu ser válida a intimação via postal para que a parte desidiosa apresente manifestação sobre o prosseguimento do feito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de ser válida a intimação por via postal a fim de certificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato e, considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1º, do CPC
(REsp 1.094.308/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe de 30/3/2009).

2. Tendo o eg. Tribunal de origem afirmado que houve tanto a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 514.086/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)

Inclusive há julgados na mesma senda no âmbito deste E. TJPA, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZADO ABANDONO DO PROCESSO. MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA A QUO. ALTERADO APENAS O FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a parte de promover as diligências que lhe incumbiam, necessárias para o prosseguimento do feito, cabe a sua extinção por abandono, na forma do art. 267, III, do CPC.

2. A intimação, por via postal (AR), de pessoa jurídica, para cientificá-la acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, atende a exigência prevista no § 1º do art. 267 do CPC.

3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2015.03853924-58, 152.138, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-10-14)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA REALIZADA POR CARTA. EFICÁCIA DO ATO. ART. 267, § 1º, CPC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VIDE ART. 267, § 2º, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2013.04166644-83, 122.331, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-22, Publicado em 2013-07-24)

Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento, a fim de manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/09/2021